Tribunal: TJSP
Processo: 1004801-78.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC, que não autoriza a automática inversão do ônus da prova – Comprovada origem e regularidade dos débitos – Apelados que se desincumbiram suficientemente de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC, que não autoriza a automática inversão do ônus da prova – Comprovada origem e regularidade dos débitos – Apelados que se desincumbiram suficientemente de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC – Negativação realizada em exercício regular de direito – Dano moral não configurado – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004801-78.2019.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante MARIA
ELISABETE RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO CSF S/A e
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004801-78.2019.8.26.0291 -Voto no 40409
2
VOTO No 40409
APELAÇÃO N° 1004801-78.2019.8.26.0291
RELATOR
:
DESEMBARGADOR
ROQUE
ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: ANDRÉA SCHIAVO
APELANTE
: MARIA ELISABETE RAMOS
APELADOS
: BANCO CSF S/A e CARREFOUR COMÉRCIO
E INDÚSTRIA LTDA
COMARCA
: JABOTICABAL
RECURSO
Apelação
Ação de indenização por
danos morais
Insurgência contra a r. sentença que
julgou improcedente a demanda
Inadmissibilidade

Aplicação das regras do CDC, que não autoriza a
automática inversão do ônus da prova
Comprovada
origem e regularidade dos débitos
Apelados que se
desincumbiram suficientemente de seu ônus probatório,
nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC

Negativação realizada em exercício regular de direito
Dano moral não configurado Honorários advocatícios
majorados Recurso improvido.
1) Cuida-se de ação de indenização por danos morais
(fls. 01/08) julgada improcedente (fls. 161/164), cujo relatório fica adotado.
A apelação é de MARIA ELISABETE RAMOS (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004801-78.2019.8.26.0291 -Voto no 40409
3
168/174).
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece
reforma, sob o fundamento de que apesar de reconhecer a gravação
apresentada pelos apelados, a apelante não recebeu o cartão de crédito
nela mencionado.
Aduz que, inexiste prova de que teria efetivamente
recebido o cartão, razão pela qual não reconhece os débitos indicados nas
faturas.
Diz que, teve seu nome indevidamente negativado e não
assinou o contrato exibido pelos apelados, sendo que até mesmo a
fotografia apresentada não se refere a apelante.
Sustenta que, é evidente a existência de falha na
prestação dos serviços dos apelados, que negativaram indevidamente o
nome da apelante em razão de dívida contraída por terceiros, o que justifica
a reparação dos danos morais, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do
CC e artigo 14 do CDC.
Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar
totalmente procedente a ação, com a condenação dos apelados ao
pagamento de indenização por danos morais, a ser fixada no valor sugerido
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como para determinar a exclusão
de seu nome dos cadastros de inadimplentes.
Os apelados apresentaram contrarrazões em fls.
177/190.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o
preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 16).
É o relatório.
2) De início fica consignado que o julgamento será
virtual, com fundamento na RESOLUÇÃO No 772/2017, que alterou a
Resolução no 549/2011, de 10 de agosto de 2011, do Órgão Especial desta
Corte, a qual, no seu artigo 1o, assim dispôs:
“Art. 1o - As apelações, agravos de instrumento, agravos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004801-78.2019.8.26.0291 -Voto no 40409
4
internos, embargos de declaração, mandados de segurança, habeas corpus,
conflitos de competência e ações originárias serão, preferencialmente,
julgados em sessão virtual, a critério da turma julgadora, ressalvada
expressa oposição de qualquer das partes, independentemente de
motivação declarada, mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias
úteis, contados da publicação da distribuição dos autos que, para este
específico fim, servirá como intimação”.
Considerando que as partes não apresentaram qualquer
impugnação a respeito a partir da intimação da distribuição do recurso, não
existe impedimento legal para que seja efetivado o julgamento virtual.
O exame dos autos, revela que a autora/apelante
ajuizou ação de indenização por danos morais (fls. 01/08), sob o argumento
de que teve seu nome indevidamente negativado pelos apelados, em razão
de dívida inexistente.
Houve contestação (fls. 22/42) e réplica (fls. 146/153).
Sobreveio a r. sentença (fls. 161/164), que julgou
improcedente a demanda, aduzindo que está comprovada a regular
contratação e utilização do cartão de crédito que gerou o débito negativado.
Diante da sucumbência, a apelante foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
Daí a irresignação da apelante, que não comporta
provimento.
Inicialmente é oportuno observar que, ao presente caso
não há dúvidas de que são aplicáveis as regras previstas no Código de
Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.
Entretanto, o simples fato de serem aplicáveis as regras
consumeristas não autoriza a automática inversão do ônus da prova,
especialmente diante da ausência de verossimilhança nas alegações da
apelante, requisito indispensável previsto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC.
Isso porque, conforme bem observa a nobre magistrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004801-78.2019.8.26.0291 -Voto no 40409
5
de primeiro grau, é incontroversa a existência de relação jurídica entre as
partes, conforme admitido pela recorrente nas suas razões recursais, em
que houve a adesão ao cartão de crédito emitido pelos apelados, conforme
gravações constantes na mídia digital apresentada pelos apelados, nos
termos das condições gerais do contrato em fls. 111/129.
Além disso, está comprovado pelas faturas colacionadas
em fls. 137/139, a efetiva utilização do cartão de crédito desde 14/11/2018,
e o inadimplemento das faturas que gerou o débito no valor de R$ 1.115,74
(um mil, cento e quinze reais e setenta e quatro centavos) na fatura com
vencimento em 03/03/2019, que corresponde as informações inseridas na
negativação em fls. 15.
Dessa
forma,
independentemente
de
prova
do
recebimento do cartão, é evidente a existência de relação jurídica entre as
partes, bem como a origem e legitimidade do débito impugnado, que foi
negativado em exercício regular de direito, não havendo que se falar em
dano moral, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do CC e artigo 14
“caput” do CDC.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença que julgou improcedente o pedido. Insurgência da demandante.
Inadmissibilidade. Cobrança de dívida dita desconhecida pela requerente,
ensejando inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito. Origem
e regularidade do débito devidamente comprovadas pela ré. Autora
inadimplente. Negativação levada a cabo pela empresa requerida no
exercício legal de direito. Caso dos autos em que não há, pois, que se falar
na declaração de inexigibilidade de dívida, tampouco na exclusão dos dados
da demandante do rol de maus pagadores e na ocorrência de danos morais
indenizáveis. Decisão preservada. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Autora que
pretendeu alterar a verdade dos fatos, agindo maliciosamente para induzir o
órgão julgador em erro e livrar-se do cumprimento das obrigações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004801-78.2019.8.26.0291 -Voto no 40409
6
pactuadas. Condenação à multa que se mantém neste grau recursal, nos
termos do disposto no artigo 80, inciso II, do CPC. Recurso desprovido.” (AP
1008723-69.2019.8.26.0278, Relator Des. Marcos Gozzo, Órgão julgador:
23a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 23/09/2020).
“DANO MORAL Banco de dados Cartão de crédito
Alegação de que houve anotação indevida do nome da autora nos
cadastros de inadimplentes
Inadmissibilidade
Prova da existência de
débito em aberto Ausência de ato ilícito Dano moral não configurado
Alteração da verdade dos fatos Manutenção da condenação da autora por
litigância
de
má-fé

RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(AP
1001314-40.2019.8.26.0020, Relator Des. Renato Rangel Desinano, Órgão
julgador: 11a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 23/09/2020).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação da
ilustre procuradora da apelante, as razões expendidas no recurso não
abalam os fundamentos da r. sentença.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora ANDRÉA SCHIAVO,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos acima
consignados.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem
os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos dos apelados,
serem majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
causa, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC (fls. 16).
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator